Tribunal: TJSP
Processo: 2073268-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação revisional de contrato bancário – Gratuidade da Justiça – Pessoa natural – Indeferimento do benefício – Elementos constantes dos autos insuficientes para infirmar a presunção de hipossuficiência da agravante – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2073268-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CLAUDIA
MARIA DOS SANTOS, é agravado CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073268-58.2020.8.26.0000 -Voto no 7936
2
Agravo de Instrumento no 2073268-58.2020.8.26.0000
Agravante/Autora: Cláudia Maria dos Santos
Agravada/Ré: Crefisa S.A.
Comarca: São Paulo - 45a Vara Cível Central
Juiz de 1a Instância: Guilherme Ferreira da Cruz
Voto no 7936
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação revisional de contrato
bancário Gratuidade da Justiça Pessoa natural Indeferimento
do benefício Elementos constantes dos autos insuficientes para
infirmar a presunção de hipossuficiência da agravante Decisão
reformada Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão copiada a fls. 26/27 (fls. 21/21 dos autos originários), a seguir
transcrita, que, em ação revisional de contrato bancário, indeferiu a
gratuidade da Justiça postulada pela autora, determinando a correção do valor
da causa e o recolhimento das custas judiciais correspondentes, taxa de
mandato inclusive, e as despesas processuais em aberto.
Vistos.
Indefiro a gratuidade.
Com efeito, a parte autora reside em Aparecida de
Goiânia/GO e contratou advogado particular, com escritório na cidade
de Passo/MG, para ajuizar a presente ação em Comarca distante do seu
domicílio, renunciando à prerrogativa que lhe confere a Lei no
8.078/901, a evidenciar assim ter condições de deslocar-se para São
Paulo a fim de comparecer às audiências eventualmente designadas ou
de participar de outros atos judiciais que dependam da sua presença.
A
alegação
de
hipossuficiência
econômico/financeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073268-58.2020.8.26.0000 -Voto no 7936
3
portanto é incompatível com esse quadro, pouco importando ao deslinde
da quaestio o documento de fls. 13, que - a propósito - nada prova. Um
detalhe: é evidente que o polo ativo tem pleno acesso à Justiça no foro
do seu domicílio; logo, sua opção onera desnecessária e dolosamente o
Estado de São Paulo e demonstra de modo objetivo que pode suportar as
custas e as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e da sua
família.
E mais: não se ponha no oblívio que o exame dos
pressupostos autorizantes da justiça gratuita recomenda uma análise
mais detida sobre a real potencialidade econômica do interessado2,
providência razoável que a um só tempo evita abusos (cada vez mais
comuns) e prestigia os verdadeiramente necessitados
Ademais, cumpre consignar que a presunção de veracidade
da afirmação de pobreza é relativa, podendo ceder frente às provas
apresentadas em sentido contrário, como ocorre na hipótese dos autos.
Tal silogismo, anote-se, já encontra ressonância perante o
Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:
Agravo de instrumento. Ação cautelar de exibição de
documentos. Decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício da
justiça gratuita pleiteado pelo autor na petição inicial. Pobreza
declarada que não encontra amparo nos elementos colacionados
aos autos. Ação que versa sobre relação de consumo. Parte que, no
entanto, optou por contratar advogado particular e ajuizá-la em
foro distante do seu domicílio. Existência de fundadas razões para
o indeferimento do pleito. Benefício legal que não pode ser
transformado em isenção geral e irrestrita ao recolhimento das
custas e despesas processuais. Recurso improvido. (TJSP, AI
2045616-08.2016.8.26.0000, rel. Ruy Coppola, 31.03.2016).
GRATUIDADE DA JUSTIÇA Art. 4o da Lei no 1.060/50
recepcionado pela Constituição Federal de 1988 Instituto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073268-58.2020.8.26.0000 -Voto no 7936
4
incorporado ao Novo Código de Processo Civil, nos artigos 98 a
102 Fatos que demonstram situação incompatível com a condição
de necessitado exigida pela lei Opção de propositura da demanda
em seu próprio domicílio não realizada Demanda proposta no
domicílio da agravada, em outra unidade da Federação,
circunstância que objetivamente encarece o trâmite da demanda e
desconstitui a presunção de insuficiência de recursos Indeferimento mantido. Agravo não provido. (TJSP, AI
2146623-43.2016.8.26.0000, rel. Sá Moreira de Oliveira, j.
15.08.2016.).
Posto isto, INDEFIRO a gratuidade requerida.
De outra banda, emende a autora sua petição inicial para
adequar o valor dado à causa, tendo em vista os pedidos formulados
(letras 'c' e 'c1' - fls. 08), ainda que por estimativa.
Prazo: 15 dias, pena de indeferimento.
Sem prejuízo, também em 15 dias, pena de indeferimento por
falta de pressuposto processual objetivo, recolham-se as custas judiciais
correspondentes (taxa de mandato inclusive) e as despesas processuais
em aberto.
Int.”
A autora, ora agravante, sustenta, em síntese, que
não aufere nem sequer a renda mínima para declarar imposto de renda; que é
pensionista do INSS, recebendo a importância aproximada de R$ 696,00,
conforme demonstrado pelos extratos bancários referentes aos meses de
janeiro e fevereiro de 2020; que, segundo o estudo realizado pelo DIESSE
(Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), o
salário mínimo necessário para arcar com as necessidades básicas
corresponde ao valor de R$ 3.811,29, sendo sua renda bem menor do que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073268-58.2020.8.26.0000 -Voto no 7936
5
esse valor; que o Código de Defesa do Consumidor deve ser utilizado apenas
em prol deste, sendo o ajuizamento da ação em sua Comarca é uma
prerrogativa, não uma obrigatoriedade; que, ao distribuir a ação na comarca
do recorrido, prestigiou o princípio constitucional da celeridade processual;
que, se distribuísse a ação no foro de competência de sua residência, seria
necessária a distribuição de carta precatória para a citação da agravada, o que
indubitavelmente tornaria o processo mais custoso e moroso; que o Tribunal
de Justiça de São Paulo vem adotando novo posicionamento acerca da
gratuidade processual para pessoas que auferem rendimentos até 10 (dez)
salários mínimos, prestigiando o princípio da inafastabilidade da jurisdição;
que a declaração de pobreza possui presunção de veracidade, só podendo ser
indeferida com elementos concretos que comprovem a condição financeira de
arcar com as custas processuais.
Ao final, a autora pede o efeito suspensivo e a
reforma, a fim de que lhe seja concedida a gratuidade pretendida.
Recurso tempestivo e custas não recolhidas, em
razão do objeto recursal.
Concedido o efeito suspensivo postulado, deixou-se
de determinar a intimação para apresentação de contraminuta, por ainda não
formada a relação jurídico-processual.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
A Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso
LXXIV, dispõe: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos
que comprovarem insuficiência de recursos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073268-58.2020.8.26.0000 -Voto no 7936
6
O Código de Processo Civil também disciplinou a
questão de forma detalhada, nos artigos 98 a 102.
O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
Já o artigo 99, § 3o, do mesmo diploma legal, dispõe
que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural”.
Por outro lado, o parágrafo 2o, do artigo 99 do
Código de Processo Civil dispõe que o juiz somente poderá indeferir o pedido
se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais
para a concessão de gratuidade, fato este que não se verifica no presente caso.
No presente caso, a fim de comprovar o alegado, a
agravante, beneficiária de aposentadoria do INSS, apresentou cópias de
extratos bancários demonstrando o pagamento do referido benefício, relativos
aos meses de janeiro e fevereiro de 2020.
Por meio deles é possível constatar o recebimento
renda afirmada na inicial, de R$ 696,00 mensais.
Tal renda não a coloca em situação privilegiada no
país, não a afastando das condições de dificuldades da imensa maioria dos
brasileiros.
Nesse sentido, as certidões de que não está obrigada
a declarar ajuste de imposto de renda, relativas aos anos de 2017, 2018 e
2019 (fls. 36/38).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073268-58.2020.8.26.0000 -Voto no 7936
7
Desse modo, ausentes outros elementos que
pudessem indicar outras rendas não reveladas, não se verificam indícios de
que a declaração de hipossuficiência seja inverídica.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA.
Concessão dos benefícios da justiça gratuita. Possibilidade. Elementos
constantes dos autos corroboram o alegado estado de hipossuficiência
econômica da Ré. Por se tratar de presunção relativa ("juris tantum"), o
benefício da assistência judiciária gratuita pode ser revogado a qualquer
tempo e em qualquer fase do processo, desde que comprovado o
desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão. Reforma da
r. decisão recorrida. RECURSO DA RÉ PROVIDO.” (TJSP, AI n°
2135393-67.2017.8.26.0000, 28a Câmara de Direito Privado, Rel.
Berenice Marcondes Cesar, j. 19/09/2017).
Anota-se, por oportuno, que a escolha pelo
consumidor de comarca diversa da do seu domicílio, atualmente, não exige
do demandante maiores despesas ou dificuldades, mormente pelo acesso fácil
e rápido do processo eletrônico pela internet.
Ademais, o fato de a agravante ter contratado
advogado particular, por si só, não comprova que reúne condições de arcar
com as custas e despesas processuais sem prejudicar seu próprio sustento ou
de sua família, nos termos do artigo 99, §4o, do Código de Processo Civil,
conforme já decidiu este Egrégio Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA.
Indeferimento. Hipossuficiência econômica presumida. Declaração de
pobreza, corroborada por documento que demonstra que a parte está
dispensada de declarar imposto de renda. Justiça Gratuita cabível.
Contratação de advogado particular e o ajuizamento do feito em Juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073268-58.2020.8.26.0000 -Voto no 7936
8
diverso ao do domicílio da parte autora são situações que, por si só, não
afastam a possibilidade de concessão do benefício Decisão reformada.
Recurso provido.” (TJSP, AI n° 2146981-71.2017.8.26.0000, 24a
Câmara do Direito Privado, Rel. Walter Barone, j. 20/09/2017).
Assim, diante do cenário constatado, respeitada a
convicção do MM Magistrado de origem, de rigor a reforma da decisão
atacada, para conceder à agravante o benefício da gratuidade da Justiça.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso para conceder à agravante o benefício da
gratuidade da Justiça.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora